Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-12.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DESFALQUES. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. CONHECIMENTO. TITULAR. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE.
1. A pretensão nasce com a violação do direito e a prescrição a extingue após a concreção do seu suporte fático, que ocorre com o transcurso do respectivo prazo na forma do art. 189 do Código Civil.
2. A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir.
3. A pretensão ao ressarcimento dos danos materiais em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do saque, data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
5. Apelação desprovida.